Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.293,00 (dois mil, duzentos e noventa e três reais) à parte autora. Em suas razões, em síntese, sustenta a que o responsável pelo abalroamento foi a autora, visto que parou bruscamente o veículo à sua frente.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas requerendo a manutenção do julgado.
4. Na origem, narra a autora que no dia 25/11/2022 teve seu veículo danificado pelo veículo conduzido pela parte requerida. Alega que em razão do trânsito à sua frente teve que reduzir a velocidade até a frenagem total, quando foi surpreendida pela colisão traseira provocada pelo veículo da parte requerida.
5. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo com a traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. Isso porque nos termos dos arts. 28 e 29, § 2o, e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
7. Não conseguiu o recorrente, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, já que apenas se limitou a alegar que não restou provada a culpa exclusiva do condutor abalroador.
8. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto provatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido diante da frenagem do veículo à sua frente, e, nesse caso, é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente, pouco importando eventuais manobras curtas para um lado ou outro do veículo que trafega à sua frente, tentando escapar da colisão de outro que freie mais adiante.
9. Inobstante toda a questão sensível apresentada, o recorrente não se desincumbiu de provar culpa por parte da autora/requerida, que teve seu veículo abalroado na traseira.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
(D)